Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE DESPESAS COMUNS. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. TAXAS CONDOMINIAIS. REGULARIDADE. BOLETOS DE COBRANÇA NÃO REMETIDOS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO. PAGAMENTO DE TAXAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS DA MORA. ÍNDICE PREVISTO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - OTN. EXTINÇÃO. INPC. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O Código Civil, arts. 1.334, I, e 1.336, I, dispõem, respectivamente, que “a convenção [instituidora do condomínio] determinará: a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;” e “São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;”. 1.1. Hipótese em que estabelecido na convenção competir à assembleia geral de condôminos fixar o orçamento das despesas comuns e o custeio das despesas relativas a cada unidade autônoma. 1.2. Apelante qualificado como condômino, deve, nos termos da lei e da convenção condominial, contribuir para as despesas comuns condominiais. E se não não demonstrou nem a alegada irregularidade de cobrança de taxas condominiais, tampouco os respectivos pagamentos, hígida a pretensão de cobrança pelo Condomínio autor.
2. “É de responsabilidade do condômino a quitação de seus débitos de maneira regular, independentemente dos equívocos que possa ocorrer no encaminhamento dos boletos de cobrança. Isso porque, as despesas afetas ao condomínio representam dívidas portáveis (portable) e com vencimento certo, que devem ser pagas junto ao credor. Logo, na eventualidade de não recebimento do boleto em tempo hábil, é dever do condômino, ciente de sua obrigação, buscar outras formas de pagamento.” (TJDFT. Acórdão n. 1259227, APC n. 07175832120198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível. Publicado no DJE : 06/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Nos termos do §1o art. 1.336 do CC, “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito” 3.1 Embora a previsão contida na Convenção relativa a correção monetária com base na variação de OTN – Obrigações do Tesouro Nacional (índice estatuído pelo Decreto-Lei 2.284/1986 e extinto pela Lei 7.730/1989), o certo é que, extinta, acertada a adoção do INPC.
4. “A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (TJDFT. Acórdão n. 1275314, APC n. 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Apelo conhecido e não provido.